Tribunal: TJMT
Processo: 1021757-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021757-12.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA SOARES DA SILVA - CPF: 042.940.491-38 (APELADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), AGLIARDI & GARCETE COMIN LTDA - ME - CNPJ: 22.567.548/0001-50 (APELANTE), ANNELYSA CARLA AZEVEDO - CPF: 082.346.309-54 (ADVOGADO), ANA PAULA SOARES DA SILVA - CPF: 042.940.491-38 (APELANTE), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), AGLIARDI & GARCETE COMIN LTDA - ME - CNPJ: 22.567.548/0001-50 (APELADO), ANNELYSA CARLA AZEVEDO - CPF: 082.346.309-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
n.
1021757-12.2021.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelantes:
Agliardi & Garcete Comin Ltda – ME e
Ana Paula Soares da Silva.

Apelados:

Os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DO CURSO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS – INCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
MANTIDO – MULTA CONTRATUAL – DEVIDA - ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, IV DO CDC - REDUÇÃO DA MULTA – RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Havendo comprovação de pedido de cancelamento da matrícula antes mesmo do início das aulas, não se mostra legítimo a instituição incluir o nome da agravante nos cadastros restritivos.

O valor arbitrado a título de dano moral deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Se no contrato de prestação de serviço previa o pagamento de multa pelo cancelamento, esta deve ser paga, entretanto se o percentual de 20% sobre o valor vincendo do curso se mostra abusivo, deve ser aplicado o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, com redução de 10% sobre o valor vincendo do curso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
n.
1021757-12.2021.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelantes:
Agliardi & Garcete Comin Ltda – ME e
Ana Paula Soares da Silva.

Apelados:

Os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Agliardi & Garcete Comin Ltda – ME (Cebrac Cursos) e Ana Paula Soares da Silva, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, julgou procedente o pedido inicial e declarou nula a
cláusula de n° 11, do contrato constante no Id. 64822900 e determinou que a autora, Ana Paula Soares, pague a instituição de ensino, a título de multa rescisória do respectivo cancelamento, o importe de R$ 447,90, correspondente a 10% do valor total do curso e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, fixada em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformada,
Agliardi e Garcete Comin Ltda - (Cebrac Cursos), recorre, aduzindo que por motivo da pandemia Covid-19, foi obrigada a modificar a modalidade das suas aulas de presencial para
on line
, não dando causa a desistência do curso por parte da apelada, motivo pelo qual é aplicável a multa rescisória de 20% sobre os valores vincendos do curso, conforme estipulado na cláusula 11 do contrato firmado entre as partes e não 10% do valor total do curso, como aplicado pela d. magistrada.

Pugna pelo não pagamento da indenização por dano moral, por ter inscrito o nome da parte autora no cadastro de inadimplente de forma devida. Subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De outro lado, a autora recorre para que seja afastada a multa rescisória, no valor de R$ 447,90, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

As apeladas, Ana Paula Soares e Cebrac Cursos, apresentaram contrarrazões (id. 195830427 e id. 195830430 respectivamente), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
n.
1021757-12.2021.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelantes:
Agliardi & Garcete Comin Ltda – ME e
Ana Paula Soares da Silva.

Apelados:

Os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ana Paula Soares da Silva
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Agliardi & Garcete Comum Ltda. – ME (Cebrac Cursos)
, pugnando pelo reconhecimento da inexistência do débito e condenação ao pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00.

Afirma que contratou junto ao agravado, em 01 de fevereiro de 2021, um curso de assistente administrativo completo, na modalidade presencial, em aulas ministradas com um aluno por computador e início previsto para 31.03.2021. Todavia, em meados de março, foi informada por prepostos da empresa ré, que o curso seria ministrado na modalidade virtual, de forma
on line.

Aduz que não possuindo computador em casa e prevendo que o aproveitamento não seria o mesmo que na modalidade presencial, optou pelo cancelamento de sua matrícula, tendo em vista que as aulas não haviam começado.

Sustenta que procurou a instituição no dia 25.03.2021, solicitando pelo cancelamento. Após, no dia 30.03.2021, em conversa com o funcionário Marcos, explicou que para o cancelamento incidiria multa no total de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, sendo impossível cancelar o curso sem efetuar o pagamento da referida multa. Inconformada, dirigiu-se ao PROCON para instauração de procedimento administrativo (
F. A. N. 51.003.001.21-0001085.), em 01.04.2021.

Alega que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não em decorrência do valor atribuído à título de multa, mas sim pelo valor de uma mensalidade, no importe de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), em 10.04.2021. Assevera que a inscrição é indevida, tendo em vista que solicitou o cancelamento do curso antes mesmo do seu início e não houve qualquer prestação de serviço por parte da ré.

Na audiência, o PROCON reconheceu a abusividade da multa cobrada, bem como determinou que a ré promovesse a exclusão do nome e CPF da autora dos órgãos de proteção ao crédito, porém manteve-se inerte, motivo pelo qual interpôs a presente ação.

Diante disso, a MMa. Juíza
a quo
, julguei procedente o pedido inicial e declarou nula a
cláusula de n° 11, do contrato constante no Id. 64822900, determinou que a autora pague à ré, a título de multa rescisória do respectivo cancelamento, o importe de R$ 447,90, correspondente a 10% do valor total do curso, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a ré, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformadas, ambas as partes recorrem. Passo análise dos recursos de forma conjunta.

Pois bem. Primeiramente, quanto a multa pelo cancelamento do contrato entabulado pelas partes e prevista na cláusula 11, no percentual de 20% e aplicada sobre os valores vincendos do curso, que foi declarada nula pela magistrada
a quo
, por ser considerada abusiva e que foi objeto de recurso por ambas as partes, tenho que a sentença merece ser retificada em parte.

Cláusula 11 do contrato de prestação de serviços n. 11362, transcrevo:

“O cancelamento do contrato implicará em um Aviso Prévio por escrito e assinado pelo CONTRATANTE ou seu responsável solidário e entregue na secretaria do Contratado em duas vias, dando-se recebimento na via do Contratante. Os débitos anteriores a data do aviso sejam eles de qual natureza forem, continuarão de responsabilidade do Contratante ou seu responsável solidário, isentando-o apenas das parcelas vincendas.
O cancelamento do contrato também implicará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor vincendo do curso,
independente da quantidade de parcelas já quitadas, ou frequência ao curso. Ocorrendo o cancelamento do contrato antes do início das aulas, os valores pagos pelo Contratante serão compensados com o valor da multa rescisória, não havendo, portanto, devolução de valores, ficando o Contratante responsável pelos valores excedentes da multa rescisória, se houverem.”

Veja-se que a referida multa incide na rescisão do contrato independente se foi requerida antes ou após o início do curso.

Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor, no seu art. 51, IV, dispõe que:

“Art. 51.São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

V- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade
;”

Desta forma, entendo que a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor vincendo do curso, prevista na cláusula 11 do contrato (id. 195830358), deverá ser reduzida para 10%, em atendimento a previsão do art. 51, inc. IV do CDC, por representar onerosidade excessiva a consumidora que desistiu do curso por não lhe atender de forma
on line.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM. DESISTÊNCIA DO CURSO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DAS MENSALIDADES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO QUE PREVIA A NECESSIDADE DE CANCELAMENTO POR ESCRITO. PARTE AUTORA QUE AFIRMA NÃO TER FORMALIZADO A DESISTÊNCIA DO CURSO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL DE 40% DO VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA. ART. 51, INC. IV DO CDC. REDUÇÃO PARA 10%. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-PR – RAC n. 00812324420188160014, 5a Turma, Relatora Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, J. 21.09.2020 - negritei)

Por fim, quanto ao pedido de indenização por dano moral,
entendo que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto, uma vez que a autora realmente solicitou o cancelamento junto à instituição de ensino antes mesmo do início do curso, não sendo legítimo incluir o seu nome nos cadastros restritivos em função do débito gerado a partir do pedido de cancelamento do curso.

Como restou demonstrado nos autos, o início das aulas presenciais estava previsto para 31.03.2021, todavia, a instituição ré alterou, de forma unilateral, o formato do curso, passando para aulas
on line
.

Não concordando com o formato proposto, diante da alteração, repiso, de forma unilateral pela empresa, pretendeu a autora cancelar sua matrícula antes mesmo do início das aulas, procurando a instituição em duas oportunidades, sem conseguir efetuar o cancelamento diante da imposição de multa.

Assim,
primo ictu oculi
, a instituição já estava ciente do pedido de cancelamento da matrícula e ainda assim procedeu a negativação do nome da autora, consoante se extrai do documento id. 105326468, com a inclusão nos registros em 10.04.2021, isto é, data posterior ao pedido de cancelamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PARTICULAR. TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTROS RESTRITIVOS. REVOGAÇÃO. Em sendo incontroverso o débito, pelo qual houve a negativação, a inclusão do nome do devedor no rol dos maus pagadores é medida legal e decorre do exercício legal do direito do credor. Evidenciado que o débito, gerado pela inscrição, não está em discussão, porquanto é anterior ao pedido de cancelamento do curso. Negativação regular.
Em sentido contrário, a agravante não pode incluir o nome do agravado nos cadastros restritivos, em função de débitos gerados a partir do pedido de cancelamento do curso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJRS, RAI no 70038191433, 5a Câm. Cível, Rel. Des. Romeu Marques Ribeiro Filho, j. 16.08.2010 – negritei).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR.
Decisão que indeferiu a antecipação de tutela para determinar que a ré cessasse a cobrança de mensalidade e se abstivesse de proceder à eventual inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Impõe-se a reforma da decisão. Inúmeras tentativas infrutíferas da agravante de obter informações sobre o cancelamento da matrícula, antes do início efetivo das aulas. Requisitos do art. 300, do CPC preenchidos. Probabilidade do direito e urgência demonstrados. Ausência de perigo de irreversibilidade da tutela antecipada. RECURSO PROVIDO”
. (TJSP, RAI n. 2220160-33.2020.8.26.0000, 27a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 30.03.2020, negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – ART. 300, CPC –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o deferimento da medida liminar é medida que se impõe
.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que se reduzira multa quando não verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo mero exercício do direito de ação.”
(RAI n. 1006397-85.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.09.2017 – negritei)

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado a parte autora.

Isso porque resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Em caso análogo, assim decidiu esta Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – MATRÍCULA NÃO REALIZADA – COBRANÇA INDEVIDA DAS MENSALIDADES – CONSTATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. “Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ [...]” (STJ, REsp n. 1667776/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13-06-2017).
Não se desincumbindo a instituição de ensino do ônus probatório que lhe incumbia, comprovando a concretização da matrícula ou mesmo que houve frequência às aulas, a cobrança das mensalidades é indevida, de modo que a inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes, por débito inexistente, gera dano moral presumido (in re ipsa).
O valor da indenização deve ser mantido se não for demonstrada exorbitância ou desproporcionalidade em relação ao dano suportado em decorrência de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.
(RAC n. 0001115-27.2017.8.11.0051, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.08.2019 – negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da instituição de ensino e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da empresa, passando a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere a magistrada prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser retificada, apenas para minorar o valor da multa contratual prevista na cláusula 11, do contrato de prestação de serviços n. 11362, para 10% (dez por cento) do valor vincendo do curso, no mais, mantenho a sentença.

Considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários advocatícios, ficando estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, com observância da suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC em relação a autora.

Posto isso, conheço do recurso interposto por
Agliardi & Garcete Comin Ltda – ME (Cebrac Cursos)
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
bem como conheço do apelo interposto por

Ana Paula Soares da Silva e lhe NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024